Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Execução penal. Regime semiaberto. Novo exame criminológico.1 – O exame criminológico tem por finalidade fornecer elementos para a adequada classificação do condenado e individualização da execução da pena. 2 - Se o apenado – que cumpre pena em regime semiaberto com saídas temporárias e trabalho externo - já foi submetido a exame criminológico e faltam mais de onze anos para que cumpra requisito objetivo para nova progressão, desnecessário submetê-lo, no momento, a novo exame, devendo-se aguardar o decorrer do cumprimento da pena no regime em que se encontra.3 – Agravo não provido.